Tribunal: TJES
Processo: 5000914-98.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000914-98.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA LOSS DIAS DA SILVA e outros
RECORRIDO: ANA CLAUDIA LIVRAMENTO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000914-98.2024.8.08.0014
ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
ANA CLAUDIA LIVRAMENTO e JESSICA LOSS DIAS DA SILVA
RECORRIDOS:
ANA CLAUDIA LIVRAMENTO e JESSICA LOSS DIAS DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça as Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DE IMAGEM. DIVULGAÇÃO DE FOTOS SEM O CONSENTIMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. CAUSA DIVERSA DOS FATOS NARRADOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS/LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS DEVIDOS.
QUANTUM
PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(1). Trata-se de ação proposta por ANA CLAUDIA LIVRAMENTO em face de JESSICA LOSS DIAS DA SILVA, alegando, em síntese, que a requerida passou a persegui-la de forma não motivada através de fotografias feitas em momentos inoportunos e sem a sua autorização com o intuito de prejudicá-la em sua vida profissional e até mesmo provocando sua demissão da escola onde trabalhava, compartilhando fotografias e aferindo via whatsapp adjetivos e afirmações ofensivas à sua imagem. Desse modo, requer com a presente ação a condenação da ré em dano emergente/lucro cessante sofrido em suas perdas salariais computado no valor de R$ 30.092,90 (trinta mil e noventa e dois reais e noventa centavos) e danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

(2). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais,
com juros pela SELIC desde o evento danoso
, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54 do STJ),
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
Decreto
o segredo de justiça do documento de
ID 37352789
, com acesso restrito ao juízo e as partes cadastradas, na forma do art. 189, III do CPC/15.
Diligencie-se
a serventia com urgência.”

(3).
Ambas as partes interpuseram Recurso inominado. A autora pleiteando a procedência do pedido de danos materiais e a majoração dos danos morais e a ré pugnando a reforma da sentença para afastar a condenação de danos morais ou a sua redução.

(4). Pois bem. Em análise do conjunto probatório dos autos, vejo que restou devidamente comprovado que a Requerida, sem a autorização da Autora, a fotografou em seu local de trabalho e compartilhou as imagens com outra pessoa. Contudo, em análise dos autos, vejo que não há nexo de causalidade da demissão da autora com os fatos narrados nos autos, mas sim por conveniência administrativa, conforme acertadamente decidiu o juízo
a quo
. Insta frisar que a testemunha Sr. Thiago, ora Diretor da escola em que a autora trabalhava, afirma em seu depoimento pessoal - ID. n° 47031151 aos 28min20s da gravação, que o contrato da autora e das outras duas professoras foi cessado por conveniência administrativa. Ademais, continua afirmando que possui registros de que havia ocupação alheia às atividades escolares por parte das três professoras. Além disso, afirmou também que possuía registro da autora, em horário de aula, pedindo a aluno para fazer favor particular para ela e em horário de aula também tirando professor regente de sala para discutir questão da pessoalidade dela - 39min30s, situações essas que levaram à demissão da Autora. Tais afirmações foram corroboradas pela testemunha Eloiza - Coordenadora pedagógica, em que afirma em seu depoimento pessoal que a rescisão do contrato da demandante se deu por conveniência administrativa - 01h06min27s. Assim, acertadamente o pedido de danos materiais/lucros cessantes foram julgados improcedentes.

(5).
No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, eis que houve violação do direito de imagem da Autora, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelas Recorrentes e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,

para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno as Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça as Recorrentes (artigo 98, § 3º do CPC/15).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)